Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-39.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009872-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), FABIO OURIVES - CPF: 783.293.611-87 (AGRAVADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.” (TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. nº 1002163-03.2021.8.11.0006), ajuizada pela agravante contra FÁBIO OURIVES, por admitir que “as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação”, devendo os encargos moratórios observar “os índices de atualização dos débitos judiciais”, ordenou intimação da Cooperativa/exequente “para que promova a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês (...), no prazo de dez dias, sob pena de extinção” (cf. Id. nº 114166735 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante sustenta que, “uma vez existente pedido de aplicação dos encargos previstos no título e ausência de oposição por parte do executado, devem os cálculos obedecer aos parâmetros pactuados”, inclusive porque, conforme jurisprudência do eg. STJ, “o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito” (sic – cf. Id. nº 166898177 - Pág. 4/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “reconhecendo a necessidade de apuração do valor devido de acordo com os parâmetros contratados no título de crédito que embasa a demanda principal”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 166898177 - Pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. nº
167928209

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

170937658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Dos autos, nota-se que a parte credora promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios e juros remuneratórios, na forma como contratados, mesmo após o ajuizamento da ação.

(...)

Com efeito, as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida. A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação.

Desse modo, a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

A agravante afirma que os encargos moratórios pactuados devem incidir até a data do efetivo pagamento, mas razão não lhe assiste.

Sobre a questão, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que “
os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material. ”

(TRF1 – 6ª T. – Apelação Cível nº 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008)

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DOS DEVEDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO

– RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Os critérios contratuais de atualização da dívida têm aplicação até o ajuizamento da ação quando, então, o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros moratórios legais, a partir da citação
.
”
(TJMT
–
RAC Nº 0002057-09.2016.8.11.0079, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, os embargos monitórios foram rejeitados e a parte devedora não logrou êxito em demonstrar qualquer excesso na cobrança. O encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. A constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial. Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJMT - 0002035-28.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023